Tribunal: TJDFT
Processo: 0707793-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
CIVIL. APROPRIAÇÃO, POR TERCEIROS (“HACKER”), DE “PERFIL” DE USUÁRIA EM REDE SOCIAL. FALHA DE SEGURANÇA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CIBERNÉTICOS. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RECOMPOR OS DANOS EMERGENTES. DESDOBRAMENTOS QUE AFETARAM A INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DOS DIREITOS INERENTES DA PERSONALIDADE. DANO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Não demonstrados os alegados riscos de dano irreparável, incabível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

II. Ação ajuizada pela parte consumidora, em que pretende a reparação dos danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes) e extrapatrimoniais, em decorrência de sua conta no “Instagram”, utilizada exclusivamente para fins profissionais, ter sido invadida por “hackers” que passaram a aplicar golpes em seguidores, o que lhe teria causado prejuízos. Insurgência do FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA contra a sentença de parcial procedência.

III. O recorrente sustenta, em síntese, que: (a) o provedor de aplicações do “Instagram” oferece o serviço de forma segura (“autenticação em dois fatores”), bem como disponibiliza a todos os usuários informações de como manter sua conta segura; (b) a invasão da conta teria sido em decorrência de “fraude pela operadora de telefonia” (“clonagem”), ou seja, “ocorreu exclusivamente por agentes externos, logo não são imputáveis quaisquer responsabilidades ao Provedor de Aplicações do Instagram”; (c) “descabimento da condenação indenizatória”, ante a “inexistência” de ato ilícito, uma vez que “os supostos danos alegados pelo Recorrido, se efetivamente existiram, foram causados em virtude ação praticada por terceiros”; (d) inexiste comprovação acerca dos danos materiais e extrapatrimoniais.

IV. É direito do consumidor receber, de forma clara e precisa, todas as informações referentes aos produtos e serviços contratados, além de ter em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o do CDC), a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 do CDC - teoria do risco do negócio).

V. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.

VI. Nesse prumo, as isoladas alegações do recorrente (ausência de ato ilícito e fortuito externo), desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte consumidora (ofensa ao dever de segurança), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (conta utilizada para uso profissional – id 39373436; procedimentos com vistas à recuperação do “perfil” em rede social e relato à requerida acerca da invasão do “perfil” – id 39373441/72; correspondências eletrônicas com as tentativas de recuperação da conta – id 39373574; protocolo de atendimento na loja da Claro SA – id 39373576; “prints” da “conta reserva criada para alertar os seguidores sobre a fraude na conta principal” – id 39373581/83; boletim de ocorrência – id 39373585; “prints” de conversas entre o fraudador e as vítimas – id 39373587/631; “prints” de conversas entre o “fraudador e o marido da requerente” – id 39373639/43).

VII. Nesse quadro fático-jurídico são insubsistentes as alegações do recorrente, porquanto não produziu prova hábil a escudar as teses aventadas, especialmente a demonstrar qualquer ação/omissão da consumidora que pudesse ter sido, de fato, a causa determinante da invasão de sua conta no “Instagram” e dos consequentes prejuízos.

VIII. No ponto, como bem fundamentado em sentença, [...] o Facebook não se desincumbiu de comprovar que a parte autora deixou de seguir os protocolos de segurança exigidos por ele, tampouco comprovou a culpa exclusiva da parte autora para o acesso de terceiro [...].

IX. Desse modo, em razão da patente falha de segurança na prestação do serviço, é dever da requerida recompor os danos materiais (emergentes) sofridos pela consumidora (risco específico da atividade), desde que devidamente comprovados. Assim, tem-se por escorreita a obrigação do requerido de indenizar a parte requerente, de forma solidária, a quantia despendida (R$ 4.000,00) à contratação de empresa especializada para a recuperação de sua conta no “Instagram” (id 39373645/46).

X. Por sua vez, os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (CC, artigos 12 c/c 186).

XI. Sendo assim, muito embora o inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente a configurar o dano extrapatrimonial, bem de ver que, no caso concreto, a situação vivenciada (perda do acesso ao “perfil” em rede social da requerida; ineficiência dos mecanismos de recuperação da conta de usuário da parte requerente ao ponto de resultar na efetiva aplicação de “golpe” em seu nome e consequente prejuízo financeiro) ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, pois comprovada afetação à esfera da integridade psicológica dos direitos inerentes da personalidade da requerente (CC, artigos 12 e 186).

XII. E em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 2.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade (ausente ofensa à proibição de excesso).

XIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).